Tribunal: STF
Processo: Pet 13675
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão deduzido por Paul Willem Van Wijlen e por Hendrik Andries Van Wijlen dos efeitos da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da Rcl nº 43.007/DF, que reconheceu, em relação ao reclamante originário, a imprestabilidade dos elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, e de todos os demais elementos que deles decorrem.



    Narram os requerentes que



    “1. A chamada ‘Operação Maquina’ foi deflagrada em junho de 2018 no Reino dos Países Baixos – Holanda para apurar a prática de crimes de corrupção, diante do anúncio do acordo celebrado pela ODEBRECHT S.A. com o Departamento de Justiça NorteAmericano e de uma apresentação da Polícia Federal brasileira sobre a ‘Operação Lava Jato’ numa conferência da Europol ocorrida em 6 de dezembro de 2017, além de indícios de transações bancárias supostamente atípicas e da existência de um relacionamento entre uma empresa holandesa e a ODEBRECHT, identificados pelas autoridades do país europeu. 



    2. Naquele contexto, a Promotoria Funcional de Roterdã tomou conhecimento de fatos apurados no Brasil, a partir de desdobramentos da ‘Operação Lava Jato’, envolvendo a suposta participação de empresas holandesas, dentre as quais a PW TRADING B.V., a LIKAM BOUWWERKEN INTERNATIONAAL B.V. e a FREZA ENGICON B.V., em alegado esquema de corrupção e fraude internacional. 



    3. Com base nas informações reunidas pelas autoridades holandesas acerca dos resultados da operação brasileira e do acordo firmado pela ODEBRECHT, em 2019, as autoridades holandesas formularam pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal dirigido ao Brasil (Doc. 2), já que “para poder comprovar as infrações penais na Holanda, é necessário conhecer o fluxo de dinheiro da parte que efetua o pagamento (a Odebrecht) até os beneficiários finais, bem como comprovar que tais pagamentos se tratam de subornos”. 



    4. A premissa do pedido de cooperação internacional era que teria havido contatos entre representantes das empresas holandesas e ex-funcionários da ODEBRECHT que se tornaram colaboradores da Justiça, notadamente MARCOS DE QUEIROZ GRILLO e HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, os quais, segundo informações reunidas pelas autoridades holandesas, trabalhavam no chamado Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT e utilizavam um sistema de comunicação chamado DROUSYS para encobrir as atividades ilícitas ali realizadas (Doc. 2, fl. 5):



    (...)



    5. Assim se requereram “todos os documentos e declarações que estiverem disponíveis em que for afirmado o envolvimento dos indiciados holandeses”, com referência expressa às provas produzidas em depoimentos prestados por colaboradores premiados relacionados à ODEBRECHT e no âmbito do acordo de leniência firmado pela empresa, além de documentos relativos ao “Setor de Operações Estruturadas” da ODEBRECHT (Doc. 2, fl. 6):



    (...)



    8. Em 2021, como complementação à cooperação jurídica internacional, as autoridades holandesas receberam um compact disc contendo documentos extraídos diretamente do sistema DROUSYS da ODEBRECHT, os quais não haviam sido compartilhados antes por conta de limitações de acesso ao sistema relacionadas à pandemia de COVID-19. Pouco antes, em dezembro de 2020, o Ministério Público Federal brasileiro havia alertado “que as buscas no sistema Drousys tinham sido concluídas e que o material parecia muito relevante para a investigação e já havia sido enviado à Autoridade Central do Ministério Público no Brasil” (Doc. 4, fl. 5).



    (...)



    11. Após deliberar sobre os indícios encaminhados pelas autoridades brasileiras e as demais diligências realizadas na Holanda, a Promotoria Funcional de Roterdã apresentou denúncias preliminares2 contra os REQUERENTES pela suposta prática dos crimes de falsidade documental e organização criminosa, na condição de representantes das pessoas jurídicas PW TRADING B.V., LIKAM BOUWWERKEN INTERNATIONAAL B.V. e FREZA ENGICON B.V., junto a outros indivíduos e empresas (Docs. 6 e 7). As empresas LIKAM e FREZA, liquidadas em 2015 e anteriormente pertencentes ao mesmo grupo econômico da PW TRADING, estariam relacionadas exclusivamente a HENDRIK VAN WIJLEN, enquanto a PW TRADING seria representada tanto por HENDRIK quanto por PAUL VAN WIJLEN.”



    Nesse sentido, argumenta o seguinte:



    “19. Conforme se passa a demonstrar, o caso dos REQUERENTES ostenta identidade fática e jurídica com aquele apreciado quando do julgamento da Reclamação nº 43.007/DF, uma vez que a acusação construída contra PAUL e HENDRIK VAN WIJLEN é consequência direta da valoração indevida de prova ilegal, obtida via cooperação jurídica internacional com o Brasil.



    20. Como se viu, quando ainda iniciavam a apuração dos fatos, as autoridades holandesas formularam pedido de cooperação jurídica internacional para o encaminhamento de documentos provenientes do Acordo de Leniência da ODEBRECHT. Como resultado, tiveram contato direto com elementos de prova que logo depois vieram a ser declarados imprestáveis por este E. STF, com destaque para registros extraídos do sistema DROUSYS, o que informou a Promotoria Funcional de Roterdã a respeito dos fatos e apresentou o suposto modus operandi do chamado Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 



    21. O relatório de investigação do FIOD evidencia que o material probatório extraído do sistema DROUSYS foi lá recebido, processado e minuciosamente analisado na investigação contra os REQUERENTES, o que levou o órgão a concluir pela suspeita de “que P. W. (Paul) van Wijlen tinha conhecimento do delito de falsificação do qual a PW Trading é suspeita”; e “H. A. (Henk) van Wijlen tinha conhecimento do delito de falsificação suspeitado cometido por Likam, Freza e PW Trading” (Doc. 5, fls. 224 e 227).



    22. Há mais. Os documentos encaminhados pela autoridade central brasileira à Holanda também continham depoimentos e anexos de colaborações premiadas de ex-executivos do Grupo ODEBRECHT, celebradas no mesmo contexto da assinatura do Acordo de Leniência da empresa. 6 



    23. Além disso, o teor desses relatos guarda relação direta com o funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, cujas atividades se operacionalizavam por meio do DROUSYS.



    (...)



    34. No caso que tramita contra os REQUERENTES na Holanda, as provas remetidas pelas autoridades brasileiras estão contaminadas não apenas por um, mas por ambos os eventos acima aludidos. Com efeito, a cooperação jurídica internacional mantida entre os dois Estados resultou precisamente no envio de documentos extraídos do sistema DROUSYS. Além disso, depoimentos e documentos relacionados aos acordos de colaboração premiada de JOSÉ AMÉRICO VIEIRA SPINOLA, MARCOS DE QUEIROZ GRILLO e HILBERTO SILVA não apenas decorreram da celebração do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, como também contêm relatos acerca do funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, que se concretizava por meio do DROUSYS.



    35. Sob qualquer prisma que se olhe, é inegável que todos os elementos de prova remetidos à Holanda pelas autoridades brasileiras na ‘OPERAÇÃO MAQUINA’ devem ter o mesmo tratamento jurídico conferido aos inúmeros outros casos apreciados por este E. STF a partir do julgamento da Rcl. nº 43.007/DF e, portanto, devem ser declarados imprestáveis segundo o ordenamento jurídico brasileiro.”



    Ao final, requer:



    “o deferimento do presente pedido de extensão para que os elementos probatórios produzidos por meio do Pedido de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre Brasil e Reino dos Países Baixos de nº KRJ-U-2019011387 e qualquer outro elemento de prova dele derivado sejam declarados imprestáveis com relação a PAUL WILLEM VAN WIJLEN e HENDRIK ANDRIES VAN WIJLEN. 



    39. Subsidiariamente, requer-se a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para a mesma finalidade. 



    40. Caso deferido o pedido ou concedida a ordem, requer-se, ademais, seja encaminhada cópia da decisão ao Ministério da Justiça, para que seja ela devidamente comunicada ao Governo do Reino dos Países Baixos, com o fim de cientificá-lo da declaração ilicitude dos referidos elementos de prova segundo o ordenamento jurídico e o Poder Judiciário brasileiros, e da consequente vedação à produção de provas derivadas ou relacionadas ao Acordo de Leniência da ODEBRECHT e aos sistemas DROUSYS e MY WEB DAY B.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que os requerentes pretendem que os efeitos da decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.0007/DF sejam estendidos à persecuções a que respondem no Reino dos Países Baixos.



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    ‘Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc., e, ainda, pelos laudos periciais produzidos no curso do Inquérito Policial, tais como o Laudo nº 1.127/20 (ID 2802575 pag. 4 a pag. 21), o Laudo nº 2.598/17 (ID 2802572 pag. 21 a 26) e o Laudo nº 288/2018 (ID 2802572 pag 35 a pag 37), além da Informação Policial nº 21/20 (ID 2802569 pag. 135 a ID 2802572 pag 6), entre outros.



    [...] 



    No caso em comento, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de capitais restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, com os depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc. 



    [...] 



    A prova documental coligida aos autos, especialmente, planilhas com a descrição de valores, senha e codinomes, e mensagens entre os executivos do Grupo ODEBRECHT, foi submetida à perícia forense no inquérito policial que instrui a presente ação penal, conforme laudo nº 1127/2020 juntado às fls. 1004/1012 dos autos físicos. A perícia forense realizada nos sistemas MyWebDayB e Drousys foi produzida de forma válida e lícita, em atendimento ao disposto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019 e atestou a integridade dos arquivos constantes dos bancos de dados da empresa ODEBRECHT, bem como confirmou a existência dos registros dos pagamentos realizados em 2010 e 2014’ (doc. eletrônico 1.176, fls. 2-10, grifei). 



    Como se vê, tanto nos precedentes acima explicitados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, ‘a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes.’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.



    Visto isso, examino a possibilidade da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo deste pedido de extensão em reclamação, conforme aventado pela defesa do requerente. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    Tal ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antônio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Assim, e tendo em conta todo o exposto, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar a Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.”  



    Verifico que os ora requerentes aduzem responder a imputações que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante originário foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — transitada em julgado —, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de prova derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, aqui no Brasil, encontram-se nulos.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar, segundo o ordenamento jurídico nacional, a imprestabilidade, quanto aos ora requerentes, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando, segundo o ordenamento jurídico nacional, a imprestabilidade, quanto aos requerentes, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Reino dos Países Baixos por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente